Tribunal: TJES
Processo: 5032854-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032854-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLOVES MARVILA ALVES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032854-22.2022.8.08.0024

RECTE.:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.:
CLOVES MARVILA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR VÍTIMA DO GOLPE. TRANSAÇÕES VIA PIX
ACEITAS PELO AGENTE FINANCEIRO EM HORÁRIO COM LIMITAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais, no qual relata a parte autora, em síntese, que na noite do dia 22 de Julho de 2022 conheceu duas mulheres em um bar na Praia do Canto e após algumas horas de conversa, onde o mesmo inclusive se identificou como policial militar, o requerente as convidou para irem com ele até o seu apartamento. Afirma que chegando lá uma das mulheres pediu para o que o autor fizesse uma bebida denominada caipirinha, e após ter ingerido a bebida as
golpistas aplicaram contra o requerente o golpe conhecido como “boa noite cinderela”
e que as responsáveis realizaram transações via PIX de sua conta bancária, o que resultou em um prejuízo de R$ 9.400,00. Diante do exposto, requer a condenação da requerida à repetição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Apresentou contrarrazões ao ID.
4380173

pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4380170) o recorrente alega que os fatos narrados se deram por culpa exclusiva do autor, que caiu em golpe e permitiu, com sua conduta, que as golpistas tivessem acesso à dispositivo plenamente habilitado realizar transações financeiras. Defende a excludente de responsabilidade pelos danos pela culpa exclusiva da vítima, a ausência de nexo causal e inocorrência de fortuito interno. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4380168
) dispôs que:
“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5032854-22.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao
Requerente
: CLOVES MARVILA ALVES: a)
indenização por danos materiais
na quantia de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar de 23/07/2022; e b)
indenização por danos morais
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se à controvérsia a existência ou não de caso fortuito interno bem como a responsabilidade do banco recorrente.

Na presente demanda, o autor foi vítima do golpe conhecido como “boa noite cinderela”, no qual a vítima é dopada ao ingerir bebida alcoólica com uma ou mais substâncias capazes de deixá-la inconsciente e vulnerável aos atos dos golpistas.

Verifico que as transações via Pix (ID.
4379879) foram
efetivadas na madrugada do dia 23/07/2022
e realizadas de forma sucessiva e em curto espaço de tempo, não foram impedidas pelo banco recorrente, permitindo que fossem realizadas e o valor transferido para conta dos estelionatários, o que aponta para a falha na prestação do serviço de segurança bancário.

Em que pese a culpa exclusiva da vítima na situação referente ao fornecimento de celular e senha para acesso ao aplicativo do banco para possibilitar a prática da fraude, nesse caso, houve culpa concorrente do banco na efetivação das transferências, eis que não atendera a Resolução n. 142/2021 do Banco Central do Brasil, haja vista que o limite máximo TOTAL para transações no horário de 20:00 às 06:00 horas seria de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dessa forma, uma vez as transferências realizadas via PIX ultrapassando o valor total de R$ 1.000,00 (mil reais) no período suspeito, deveria o banco recorrente obrigatoriamente ter efetuado o bloqueio cautelar de todas as transações realizadas, ainda mais que chegaram ao montante de R$ 9.400,00, tendo havido falha em seu sistema de segurança, em observância aos parâmetros estabelecidos nas Resoluções n. 142 e 147 do Banco Central do Brasil.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, senão vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Na mesma linha de argumentação, tem-se a súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Restando demonstrado que as transferências realizadas indevidamente na conta do autor contaram com a participação omissiva do banco, resta caracterizado o dever o de reparar o autor pelo dano material sofrido, em sua forma simples, conforme relatado em sede de sentença.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que a sua finalidade é compensar o sofrimento da vítima sem causar-lhe enriquecimento ilícito, além de impedir o ofensor a perpetrar a mesma conduta.

No caso em questão, evidente o constrangimento causado e lesão a dignidade do recorrido
, eis que os valores transferidos pelo fraudador prejudicaram o seu sustento e de sua família.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, levando-se em consideração a culpa concorrente do recorrido no desenrolar dos fatos, se apresentando justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)